Tribunal: TJSP
Processo: 1004409-78.2018.8.26.0484
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A DIRETORIA DA "CETESB". ORDEM CONCEDIDA PELO MM. JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PAULISTA. PRETENSÃO DENEGADA. ILEGALIDADE DO MONTANTE COBRADO COM BASE NO DECRETO ESTADUAL N° 62.973/2017. ATO NORMATIVO QUE CONFERE MAIOR AMPLITUDE E EXTRAPOLA O CONCEITO DE "FONTE DE POLUIÇÃO" PREVISTA NA LEI N° 997/76.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A DIRETORIA DA "CETESB". ORDEM CONCEDIDA PELO MM. JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PAULISTA. PRETENSÃO DENEGADA. ILEGALIDADE DO MONTANTE COBRADO COM BASE NO DECRETO ESTADUAL N° 62.973/2017. ATO NORMATIVO QUE CONFERE MAIOR AMPLITUDE E EXTRAPOLA O CONCEITO DE "FONTE DE POLUIÇÃO" PREVISTA NA LEI N° 997/76. MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL DO VALOR DO TRIBUTO. AUTORIDADE COATORA QUE DEVE ABSTER-SE DE APLICAR A NORMA IMPUGNADA COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO PREÇO DA LICENÇA AMBIENTAL. ENTENDIMENTO PACIFICADO DA CÂMARA SOBRE O TEMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1004409-78.2018.8.26.0484, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CETESB -
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado BQM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004409-78.2018.8.26.0484 -Voto no
2
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
VOTO N° 38661
APELAÇÃO N° 1004409-78.2018.8.26.0484
APELANTE: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO
APELADO: BQM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
MM. JUIZ (A) DE ORIGEM: CELINA KIYOMI TOYOSHIMA
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A
DIRETORIA DA “CETESB”. ORDEM CONCEDIDA PELO
MM. JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
PAULISTA. PRETENSÃO DENEGADA. ILEGALIDADE DO
MONTANTE
COBRADO
COM
BASE
NO
DECRETO
ESTADUAL N° 62.973/2017. ATO NORMATIVO QUE
CONFERE
MAIOR
AMPLITUDE
E
EXTRAPOLA
O
CONCEITO DE “FONTE DE POLUIÇÃO” PREVISTA NA LEI
N° 997/76. MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL DO VALOR
DO TRIBUTO. AUTORIDADE COATORA QUE DEVE
ABSTER-SE DE APLICAR A NORMA IMPUGNADA COMO
PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO PREÇO DA LICENÇA
AMBIENTAL. ENTENDIMENTO PACIFICADO DA CÂMARA
SOBRE
O
TEMA.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
CETESB
COMPANHIA AMBIENTAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO interpõe recurso de apelação contra a r.
sentença, relatório adotado, que concedeu a ordem em
mandado de segurança impetrado por BQM EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA para afastar a aplicação do Decreto no
62.973/2017 no cálculo do valor das licenças ambientais.

Sustenta, em síntese, que o seu diretor
presidente é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004409-78.2018.8.26.0484 -Voto no
3
ação, pois o ato (decreto) foi editado por autoridade diversa (o
Governador do Estado). Aduz ser incabível mandado de
segurança contra ato normativo. Defende a legalidade da
cobrança, pois o Decreto Estadual no 62.973/17 supriu lacuna
legal. Alega ser necessária a atualização dos valores, que há
décadas estão defasados. Pede a reforma da sentença (fls.
245/288).
Recurso processado e contrariado.

É o relatório.
Inicialmente, as preliminares arguidas pela
apelante devem ser rejeitadas.
Embora o decreto-lei impugnado tenha sido
editado pelo governador do Estado, é a requerida, representada
pelo seu diretor presidente, quem o aplica na cobrança das
taxas de licenciamento ambiental. Não há que se falar, portanto,
em ilegitimidade passiva.
No mais, não há lei em tese porque a ação
mandamental impugna, em verdade, atos concretos de
fiscalização que se materializam em atos administrativos.
Quanto ao mérito, melhor sorte não
resta à recorrente.
Dispõe o art. 1° da Lei 12.016/2009, atual
Lei do Mandado de Segurança:
“Conceder-se-á
mandado
de
segurança
para
proteger direito líquido e certo, não amparado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004409-78.2018.8.26.0484 -Voto no
4
habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente
ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou
jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la
por parte de autoridade, seja de que categoria for e
sejam quais forem as funções que exerça”.
Segundo a clássica lição de Hely Lopes
Meirelles:
“mandado de Segurança é o meio constitucional
posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica,
órgão com capacidade processual, ou universalidade
reconhecida por lei, para a proteção de direito individual
ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas
corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão,
por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam
quais forem as funções que exerça”1.
Sabe-se que o aludido direito líquido e
certo demanda prova pré-constituída, pois o mandamus não
comporta dilação probatória.
A respeito, leciona Maria Sylvia Zanella
Di Pietro:
"(...) Finalmente, o último requisito é o que
concerne ao direito líquido e certo. Originariamente,
falava-se em direito certo e incontestável, o que levou
ao entendimento de que a medida só era cabível quando
a norma legal tivesse clareza suficiente que dispensasse
maior trabalho de interpretação.
Hoje, está pacífico o entendimento de que a
liquidez e certeza referem-se aos fatos; estando estes
devidamente provados, as dificuldades com relação à
11 Mandado de Segurança, Malheiros Editora, 30a edição, págs. 25/26.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004409-78.2018.8.26.0484 -Voto no
5
interpretação do direito serão resolvidas pelo juiz.
Daí o conceito de direito líquido e certo como o
direito comprovado de plano, ou seja, o direito
comprovado juntamente com a petição inicial. No
mandado de segurança, inexiste a fase de instrução, de
modo
que,
havendo
dúvidas
quanto
às
provas
produzidas na inicial, o juiz extinguirá o processo sem
julgamento do mérito, por falta de um pressuposto
básico, ou seja, a certeza e liquidez do direito"2.
Na
hipótese,
agiu
corretamente
o
magistrado ao conceder a ordem impetrada.
O artigo 5o, §1o, da Lei Estadual no
997/76, prevê como "fonte de poluição" “qualquer atividade,
sistema, processo, operação, maquinaria, equipamento ou dispositivo,
móvel ou não, previsto no Regulamento daquela lei, que cause ou possa
causar poluição ambiental através da emissão de poluente”.
O Decreto estadual n° 62.973/2017, por
sua vez, ao regulamentar o dispositivo supra, passou a
considerar como “fonte de poluição” também a área do imóvel
não ocupada pela atividade poluidora, o que confere maior
amplitude e extrapola o conceito trazido pela Lei n° 997/76.
Como se sabe, nenhum ato regulamentar
(decreto, no caso) pode criar obrigações ou restringir direitos,
pena de invadir competência legislativa reservada à lei no
sentido formal.
Sobre o tema, as considerações de Seabra
2 Direito Administrativo, Editora Atlas, 13a Edição, pág. 626.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004409-78.2018.8.26.0484 -Voto no
6
Fagundes:
“O poder regulamentar prende-se em essência ao
texto legal. O seu objetivo é tão-somente facilitar, pela
especificação do processo executório e pelo desdobra-mento
minucioso do conteúdo sintético da lei, a execução da
vontade do Estado expressa em ato legislativo”3
Vale ressaltar que a definição prevista no
ato
normativo
impugnado
modificou
substancialmente
o
parâmetro de cálculo do preço das licenças ambientais,
acarretando uma elevação desproporcional do seu valor.
O novo montante cobrado pela CETESB
não guarda relação direta com o porte da atividade e com o
custo dos serviços prestados, além de onerar, sobremaneira, as
empresas que necessitam da chancela da sociedade de
economia mista estadual para iniciar ou prosseguir com suas
atividades.
Assim, diante da ofensa aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao confisco, de
rigor o reconhecimento de que o Decreto atacado padece de
ilegalidade.
A questão foi recentemente analisada pelo
i. Desembargador Torres de Carvalho em recente precedente
desta Eg. Corte:
“Atento ao conhecimento imperfeito da fase
processual e sem adentrar à complexa discussão sobre a
natureza do valor cobrado, se preço ou taxa, ou da
3 O controle administrativo pelo Poder Judiciário, 5a Edição, Editora Forense, 1979, p. 24.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004409-78.2018.8.26.0484 -Voto no
7
competência para a regulação da matéria, verifico que a
dificuldade de aplicação da Decisão de Diretoria no
315/2015/C da CETESB (que foi objeto de apreciação por
esta
Câmara
no
julgamento
da
AC
no
1016756-49.2016.8.26.0053, 8-2-2018, Rel. Torres de
Carvalho) se estende à aplicação do DE no 62.973/17, que
reproduz o texto da decisão. A nova definição é ambígua, a
demonstrar a dificuldade de redação e expressão que
acomete a administração e o legislador em geral: não deixa
certo se a 'área do terreno ocupado pelo empreendimento
ou atividade' corresponde ao terreno todo ou apenas à área
dedicada ao empreendimento ou atividade, que pode ser
apenas parte dele, aqui praticamente reproduzindo a
fórmula anterior; e a ambiguidade parece ter sido resolvida
pela primeira hipótese, pois fundamento da impetração. A
diferença
assume
importância
nos
empreendimentos
situados em área rural ou em área urbana de maior
dimensão; e foge à razoabilidade, aqui com razão a
agravada, que se considere no cálculo do preço do
licenciamento área desvinculada do empreendimento que se
quer licenciar.
A solução mais adequada é, portanto, conceder a
liminar para restringir o cálculo à área de terreno ocupada
pelo empreendimento ou atividade, construída ou externa, a
molde da definição anterior e como decorre das exclusões
indicadas
no
próprio
artigo”
(AI n° Agravo de
Instrumento no 2106188-56.2018.8.26.0000, j. em
05/07/2018).
Nesse sentido, já decidi:
“MEIO AMBIENTE. MANDADO DE SEGURANÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004409-78.2018.8.26.0484 -Voto no
8
IMPETRADO CONTRA A DIRETORIA DA “CETESB”. PEDIDO
LIMINAR INDEFERIDO PELO MM. JUÍZO “A QUO”. RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
PELA
IMPETRANTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS
NOS ARTIGOS 1o e 7o, INCISO III, DA LEI N° 12.016/2009.
APARENTE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE
LICENCIAMENTO
AMBIENTAL
BASEADA
NO
DECRETO
ESTADUAL
N°
62.973/2017.
ATO
NORMATIVO
QUE
CONFERE MAIOR AMPLITUDE E EXTRAPOLA O CONCEITO DE
“FONTE DE POLUIÇÃO” PREVISTA NA LEI N° 997/76.
MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL DO VALOR DO TRIBUTO.
RISCO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA CASO A SEGURANÇA
SEJA CONCEDIDA APENAS AO FINAL DA AÇÃO, UMA VEZ
QUE
A
IMPETRANTE
POSSUI
PRAZO
PARA
A
REGULARIZAÇÃO
DA
SUA
ATIVIDADE
EMPRESARIAL.
ORDEM
CONCEDIDA
PARA
DETERMINAR
QUE
A
AUTORIDADE COATORA SE ABSTENHA DE APLICAR O
DECRETO N° 62.973/2017 COMO PARÂMETRO PARA O
CÁLCULO DO PREÇO DA LICENÇA AMBIENTAL. DECISÃO
REFORMADA. RECURSO PROVIDO”
(AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
N°
2138231-46.2018.8.26.0000, de minha relatoria).
Outras considerações são desnecessárias
para confirmar a r. sentença prolatada pela e. juíza Celina
Kiyomi Toyoshima por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES

Relator